Tribunal: TJSP
Processo: 1104074-31.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – ADMISSIBILIDADE – ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE AUTÔNOMA – MULTA CONTRATUAL PREVISTA PARA A MORA DA CONSTRUTORA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COM LUCROS CESSANTES, DE ACORDO COM O JULGAMENTO DO TEMA 970 PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – ADMISSIBILIDADE – ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE AUTÔNOMA – MULTA CONTRATUAL PREVISTA PARA A MORA DA CONSTRUTORA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COM LUCROS CESSANTES, DE ACORDO COM O JULGAMENTO DO TEMA 970 PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000638173
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1104074-31.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ALEXSANDER PIERRE MACEDO DA SILVA e TATIANE BELARMINO DE
SOUZA
MACEDO,
são
apelados/apelantes
PDG
REALTY
S/A
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
e
PARQUE
DO
SOL
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL no 1104074-31.2013.8.26.0100
Comarca : SÃO PAULO FORO CENTRAL/5a VARA CÍVEL
Juiz : MARCOS ROBERTO DE SOUZA BERNICCHI
Ação : INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
Apelantes: ALEXSANDER PIERRE MACEDO DA SILVA E TATIANE
BELARMINO DE OUZA MACEDO, E PDG REALTY S/A.
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Apelados : OS MESMOS
VOTO No. 26722
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS
ADMISSIBILIDADE
ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE
AUTÔNOMA MULTA CONTRATUAL PREVISTA PARA A MORA
DA CONSTRUTORA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE
MULTA COM LUCROS CESSANTES, DE ACORDO COM O
JULGAMENTO DO TEMA 970 PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por perdas e danos em
contrato de compromisso de compra e venda, ajuizada por
Alexsander Pierre Macedo da Silva e Tatiane Belarmino de Souza
Macedo
contra
PDG
Realty
S/A.
Empreendimentos
e
Participações, que a respeitável sentença de fls. 418/421, cujo
relatório fica fazendo parte integrante do presente, julgou
parcialmente procedente, para condenar a ré no pagamento da
multa contratual em favor dos autores, além de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
danos morais fixados em R$ 10.000,00, com os consectários
legais, arcando com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação líquida.
Apelam ambas as partes.
Os autores alegam, em síntese, que é cabível o
pagamento de indenização por danos materiais relativos aos
aluguéis pagos até a entrega da unidade autônoma (R$
13.814,99). Pedem o provimento do recurso.
A ré sustenta, em suma, que não houve atraso na
entrega da unidade autônoma, em razão da excludente de
responsabilidade civil e que o termo final para a entrega do
imóvel é o habite-se. Acrescenta que é indevido o pagamento da
multa contratual, bem como inexiste responsabilidade civil
indenizável por danos morais. Pede, por fim, o provimento do
recurso.
Os recursos foram processados e respondidos.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que as partes celebraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
compromisso de compra e venda para aquisição do apartamento
94, Torre F, do Edifício Júpiter, Condomínio Parque do Sol,
Guarulhos/SP em 03 de dezembro de 2008, pelo valor de R$
132.654,98, para entrega em junho de 2011 (item III Fase 3
fls. 70, cláusula 4.4 fls. 98), com prazo de tolerância de 180 dias
(cláusula 4.4.2 fls. 98).
O prazo final para entrega da unidade autônoma é
dezembro de 2011 e nos termos da Súmula 164 do TJ/SP, não há
abusividade em referida cláusula diante da magnitude de tais
empreendimentos.
Assim, a mora ocorreu após o término do prazo de
tolerância até a data da efetiva entrega do imóvel que se deu em
11 de outubro de 2012 (fls. 29) e não do habite-se se não houve
disponibilização física da unidade autônoma (Súmula 160 do
TJ/SP).
Não socorre a ré as alegações de falta de mão de obra,
chuvas, ou burocracias como excludentes de responsabilidade
civil, na medida em que consistem em risco de sua atividade
empresarial. Ademais, no documento de fls. 147/148 a ré admite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
o atraso da entrega do imóvel.
Há cláusula contratual que prevê expressamente em
caso de mora da vendedora o pagamento de 1% sobre o valor do
imóvel (cláusula 4.4.3 fls. 98), nos termos do artigo 408 do
Código Civil, e para exigi-la não é necessário que o credor alegue
prejuízo (Código Civil, artigo 416).
A cláusula penal pode referir-se à inexecução
completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou
simplesmente à mora.
No mais, não merece prosperar a pretensão dos autores
no sentido de obter dupla indenização pelo atraso contratual a
título de lucros cessantes e também multa contratual.
A esse respeito, o Ministro Luis Felipe Salomão,
integrante do Superior Tribunal de Justiça julgou os REsp's
1.498.484 e 1.635.428, no tema afetado no 970, no qual ficou
decidido a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com
a cláusula penal.
Em seu julgamento, explicou o Ministro que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
cláusula penal constitui pacto secundário acessório, e que o
estabelecimento no contrato da multa atende aos interesses das
partes, garantindo a segurança jurídica.
Conforme o relator, a cláusula moratória tem
natureza eminentemente reparatória, e o próprio Código Civil
prevê limite para a cláusula não levar ao enriquecimento ilícito.
O Eminente julgador citou precedentes das duas
turmas de Direito Privado para apoiar a tese de que, havendo a
cláusula penal, não há a possibilidade de cumulação com lucros
cessantes.
Dessa forma, diante do julgamento do tema antes
afetado, a improcedência da pretensão de cumulação de lucros
cessantes com a cláusula penal era medida que se impunha.
No tocante aos danos morais, verifica-se que no caso
concreto, a situação vivida pelos autores extrapola os meros
dissabores, porque contrataram locação residencial no período de
01/03/2011 até 31/08/2011 (fls. 145/146) por conta do atraso de
quase um ano na entrega da unidade autônoma adquirida,
justificando o pagamento da referida verba indenizatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Neste sentido a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL.
CURTO
PERÍODO.
MERO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL
AFASTADO. 1. A ausência de decisão acerca dos
dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial. 2. Cinge-se a
controvérsia em determinar se o atraso da recorrente
na entrega de unidade imobiliária, objeto de contrato
de compra e venda firmado entre as partes, gera dano
moral ao recorrido, hábil a ser compensado. 3. Muito
embora
o
entendimento
de
que
o
simples
descumprimento contratual não provoca danos morais
indenizáveis, tem-se que, na hipótese de atraso na
entrega de unidade imobiliária, o STJ tem entendido
que as circunstâncias do caso concreto podem
configurar lesão extrapatrimonial. 4. Na hipótese dos
autos, contudo, em razão de lapso temporal não
considerável a ponto de se considerar afetado o
âmago da personalidade do recorrido - até mesmo
porque este vendeu o imóvel após cinco meses do
atraso na entrega do imóvel - não há que se falar em
abalo
moral
indenizável.
5.
Recurso
especial
parcialmente
conhecido
e,
nesta
parte,
provido”.(REsp no 1.634.847-SP, Terceira Turma,
Relatora
Ministra
Nancy
Andrighi,
Data
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Julgamento: 22/11/2016, Data de Publicação: DJ
29/11/2016).
Assim, os autores têm direito aos danos morais e
diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
devem ser mantidos os arbitrados na sentença (R$ 10.000,00),
porque desestimulam novos atrasos e recompõem a lesão
extrapatrimonial dos autores.
Assim, fica mantida a sentença, por seus próprios
fundamentos jurídicos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos,
nos termos lançados no voto.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator